Tribunal: TJES
Processo: 5001525-94.2024.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001525-94.2024.8.08.0032
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JUNIOR CEZAR POLINICOLA MARQUES
APELADO: JOENNES DOS SANTOS PERILO e outros
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDENIZAÇÃO FIXADA EM SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PRAZO PRESCRICIONAL. NATUREZA DA OBRIGAÇÃO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Junior Cezar Polinicola Marques contra sentença da 1ª Vara de Mimoso do Sul, que reconheceu a prescrição da pretensão autoral em cumprimento de sentença baseado em condenação penal transitada em julgado, proferida nos autos da ação penal n. 0000252-78.2018.8.08.0032, proposta em face de Joennes dos Santos Perilo e Yago Gonçalves Avelino, para cobrar o valor de R$ 19.479,60, a título de danos materiais. O juízo de origem aplicou o prazo prescricional de três anos, com fundamento no art. 206, § 3º, V, do Código Civil e na Súmula 150 do STF. O apelante sustentou, em contrapartida, que o prazo aplicável seria de cinco anos, por se tratar de título judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir qual o prazo prescricional aplicável à pretensão de cumprimento de sentença penal condenatória que fixou valor mínimo a título de indenização por danos materiais decorrentes de crime: se o trienal previsto no art. 206, § 3º, V, do Código Civil ou o quinquenal do art. 206, § 5º, I, do mesmo diploma.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A obrigação decorrente da sentença penal condenatória que reconhece o dever de reparar danos materiais tem natureza de responsabilidade civil extracontratual, atraindo a aplicação do prazo prescricional trienal, nos termos do art. 206, § 3º, V, do Código Civil.

O início da contagem do prazo prescricional ocorre a partir do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, nos termos do art. 63 do Código de Processo Penal e do art. 200 do Código Civil.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o prazo prescricional da reparação civil ex delicto, ainda que fundada em sentença penal condenatória, é de três anos a partir do trânsito em julgado da decisão criminal.

No caso concreto, considerando que o trânsito em julgado da sentença penal ocorreu em 22/06/2021 e o cumprimento de sentença foi ajuizado apenas em 21/10/2024, verifica-se a ocorrência da prescrição trienal, razão pela qual deve ser mantida a sentença que extinguiu o feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O prazo prescricional para o cumprimento de sentença penal condenatória que fixa indenização mínima por danos materiais decorrentes de crime é de três anos, conforme o art. 206, § 3º, V, do Código Civil.

O termo inicial da contagem do prazo prescricional é o trânsito em julgado da sentença penal, nos termos do art. 200 do Código Civil e do art. 63 do Código de Processo Penal.

A existência de título judicial não afasta a natureza extracontratual da obrigação indenizatória fixada na sentença penal condenatória.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 200 e 206, § 3º, V; CPC, arts. 515, VI, e 85, § 11; CPP, art. 63.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp n. 2.425.751/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 26.02.2024, DJe 28.02.2024;
STJ, AgInt no AREsp n. 1.696.371/MS, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 16.08.2021, DJe 18.08.2021;
STJ, AgInt no AREsp n. 1.487.539/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 11.12.2023, DJe 15.12.2023.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001525-94.2024.8.08.0032

APELANTE:
JUNIOR CEZAR POLINICOLA MARQUES

APELADOS:
JOENNES DOS SANTOS PERILO e YAGO GONÇALVES AVELINO

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
JUNIOR CEZAR POLINICOLA MARQUES
contra a r. sentença do id. 14532159, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara de Mimoso do Sul, que reconheceu a prescrição da pretensão autoral, nos autos do “Cumprimento de sentença” manejado pelo apelante em desfavor de
JOENNES DOS SANTOS PERILO
e
YAGO GONÇALVES AVELINO
.

Em suas razões recursais (id. 14532161), alega o apelante, em síntese, que a sentença proferida incorreu em equívoco ao aplicar o prazo prescricional trienal previsto no artigo 206, §3º, I, do Código Civil, e na Súmula 150 do STF.

Sustenta que, por se tratar de execução fundada em sentença penal condenatória transitada em julgado, o título é judicial e o prazo prescricional aplicável é o quinquenal, previsto no artigo 206, §5º, I, do Código Civil, combinado com o artigo 515, VI, do Código de Processo Civil.

Defende que os valores devidos foram expressamente reconhecidos e discriminados na sentença penal transitada em julgado, tendo o feito executivo sido ajuizado dentro do quinquênio legal, razão pela qual requer a reforma da sentença.

Com isso, requer o provimento do recurso para reconhecer o prazo prescricional de cinco anos e, consequentemente, afastar a prescrição decretada, determinando o regular prosseguimento da execução.

Contrarrazões pelo apelado pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 14532165).

Muito bem.

O apelante, ora exequente na origem, ingressou com a demanda para executar valores relativos à condenação em danos materiais fixados nos autos da sentença penal condenatória n. 0000252-78.2018.8.08.0032 no valor de R$ 19.479,60 (dezenove mil, quatrocentos e setenta e nove reais e sessenta centavos).

O julgador de primeira instância julgou extinto o feito com fundamento na prescrição da pretensão autoral, apontando que o prazo aplicável ao cumprimento de sentença que reconhece obrigação de pagar indenização é de três anos, conforme o artigo 206, § 3º, inciso V, do Código Civil, e a Súmula 150 do STF ("A execução prescreve no mesmo prazo da ação de conhecimento").

Sem delongas, a conclusão do juízo
a quo
deve ser mantida.

Conforme previsão do 200 do Código Civil, “quando a ação se originar de fato que deva ser apurado no juízo criminal, não correrá a prescrição antes da respectiva sentença definitiva”.

No mesmo sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que o prazo prescricional para a propositura da ação indenizatória na esfera cível não se inicia enquanto pendente a apuração da responsabilidade pelo ato gerador do dano no juízo criminal, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL EX DELICTO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VÍTIMA FATAL. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA ART. 200 DO CC. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que, “em se tratando de ação civil ex delicto, o início do prazo prescricional para ajuizamento da demanda começa a fluir a partir do trânsito em julgado da ação penal condenatória” (AgInt nos EAREsp n. 1.707.773/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em 23/8/2023, DJe de 11/9/2023).

2. Na hipótese dos autos, a pretensão de reparação civil almejada pelos ora agravados teve origem em fato apurado na Justiça criminal. Assim, somente a partir da sentença proferida nos autos da ação penal que condenou a ora agravante ao pagamento de prestação pecuniária em favor da família da vítima de trânsito (7/3/2016) começou a correr o prazo prescricional trienal, com fulcro nos arts. 200 e 206, § 3º, V, do CC.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 2425751 MG 2023/0242273-8, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 26/02/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/02/2024)

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE AÇÃO PENAL EM QUE DISCUTIDA A AUTORIA DO ILÍCITO. ART. 200 DO CÓDIGO CIVIL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. As disposições do NCPC, no que se refere aos requisitos de admissibilidade dos recursos, são aplicáveis ao caso concreto ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016.

2. A existência de processo criminal, no qual se discute a autoria do ilícito é causa de suspensão do prazo prescricional estabelecido para se apurar a responsabilidade civil decorrente do mesmo evento, nos termos do art. 200 do CC/02. Precedentes.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.696.371/MS, Relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/8/2021, DJe de 18/8/2021)

No caso em exame, o apelante ingressou com a demanda após o trânsito em julgado da sentença condenatória no juízo criminal, nos termos do artigo 63 do Código de Processo Penal, segundo o qual “transitada em julgado a sentença condenatória, poderão promover-lhe a execução, no juízo cível, para o efeito da reparação do dano, o ofendido, seu representante legal ou seus herdeiros”.

Nesses termos, o artigo 63 do Código de Processo Penal exige o trânsito em julgado da sentença condenatória como marco deflagrador do prazo prescricional.

Ocorre que, não obstante essa questão, em verdade, o imbróglio cinge-se exclusivamente à definição do prazo prescricional para a execução de valor indenizatório mínimo fixado em sentença penal condenatória.

Assim, diferentemente do apontado no recurso de apelação, a natureza da obrigação que fundamenta o título executivo é de reparação civil por dano material decorrente de ato ilícito (crime de furto), com responsabilidade extracontratual, de forma que sobre a hipótese incide o art. 206, § 3º, V do Código Civil, o qual estabelece um prazo prescricional específico de três anos para a "pretensão de reparação civil".

Desse modo, considerando que o trânsito em julgado da sentença penal condenatória ocorreu em 22 de junho de 2021 (id. 61929280) e a demanda foi ajuizada em 21 de outubro de 2024, nota-se que está prescrita a pretensão autoral. Sobre a questão:

[...] 2. Na hipótese dos autos, a pretensão de reparação civil almejada pelos ora agravados teve origem em fato apurado na Justiça criminal. Assim, somente a partir da sentença proferida nos autos da ação penal que condenou a ora agravante ao pagamento de prestação pecuniária em favor da família da vítima de trânsito (7/3/2016) começou a correr o prazo prescricional trienal, com fulcro nos arts. 200 e 206, § 3º, V, do CC. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.425.751/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024.)

[...] 2. No caso, ficou evidenciado, nos autos, que a pretensão de compensação dos danos morais está prescrita, porque a referida ação, proposta em 2015, possui, como causa de pedir, a veiculação de reportagens ocorridas em 2008, ultrapassando-se, pois, o prazo prescricional trienal, previsto para as pretensões de natureza extracontratual. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.487.539/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023.)

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Nos termos do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil,
majoro
os honorários advocatícios para 12% (doze por cento), em atenção à simplicidade da questão devolvida a este órgão
ad quem
, ressaltando, contudo, que o apelante está amparado pelos benefícios da justiça gratuita (CPC, art. 98, § 3º).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de 12% (doze por cento), ressalvados os benefícios da justiça gratuita deferidos ao apelante (CPC, art. 98, § 3º).